Tribunal: TJSP
Processo: 1516924-91.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO BEM DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental que atesta a decretação de medidas protetivas de urgência. Vítima que relatou que o acusado, mesmo ciente das medidas, continuou a procurá-la e, na data dos fatos, dirigiu-se até a casa

Ementa:
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO BEM DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental que atesta a decretação de medidas protetivas de urgência. Vítima que relatou que o acusado, mesmo ciente das medidas, continuou a procurá-la e, na data dos fatos, dirigiu-se até a casa dela e, permanecendo na frente do local, gritou impropérios e ainda "pichou" o local escrevendo a palavra "zona" por duas vezes, com tinta spray. Fotografia do local "pichado" e confesso do acusado nesse sentido. Condenação mantida.
PENA e REGIME. Base fixada no mínimo legal, em 3 meses de detenção, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais, e tornada definitiva nesse patamar, mesmo reconhecida a confissão espontânea, porquanto não tem ela o condão de baixar a reprimenda aquém do mínimo, a teor da Súmula 231 do STJ, estabelecido regime inicial aberto, em se cuidando de réu primário e de bons antecedentes. Manutenção. BENEFÍCIOS. Incabível, por se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inteligência da Súmula 588 do STJ. Sursis penal concedido, preenchidos os requisitos legais. Manutenção.
Recurso desprovido.